Tribunal: TJPA
Processo: 0828335-04.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828335-04.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: HELOIZA SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO EM PECUNHA – PROTOCOLO DE Nº 2019/000527455. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. JUÍZO INCOMPETENTE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO EXARADA ANTERIORMENTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 64, § 4º, DO CPC/2015. PERDA DE OBJETO DIANTE DO CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU NÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO FORMULADO PELA IMPETRANTE.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada pela impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por
HELOIZA SILVA DE SOUZA
contra ato reputado ilegal do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos s
eguintes termos,
verbis
:

“

a) A concessão dos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, conforme declaração anexa, por ser a Impetrante pessoa pobre.

b) Requer que seja concedida a PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DESSE PROCESSO, tendo em vista a idade da autora 69 (sessenta e nove) anos, perfazendo assim, jus ao benefício da prioridade na tramitação de procedimentos judiciais;

c) A concessão da medida liminar requerida com o objetivo de se realizar a análise no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da decisão, fixando
-
se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação;

d) A procedência do pedido, com a concessão da Segurança, confirmando a liminar, para fins de impor a conclusão do pedido administrativo sob o Protocolo de n° 2019/000527455.

...”.

A inicial mandamental (id. 4700524 – Págs. 1/11) historiou que a impetrante é aposentada conforme a Portaria AP nº 1.970, de 30 de julho de 2019, como ocupante da função de Professor AD-4, atual Classe II, matrícula nº 5154618/1, pertencendo ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – Seduc/PA.

Aduziu que apresentou renúncia das licenças-prêmio não gozadas no período de 28/02/1994 a 27/02/1997, e, no entanto, quanto aos demais períodos adquiridos durante as suas atividades laborativas, nunca gozou das respectivas licenças.

Sustentou que solicitou a conversão em pecúnia de suas licenças-prêmio não gozadas dos triênios, na forma do art. 99 da Lei nº 5.810/1994 do Estado do Pará, dando entrada no pedido na Secretaria de Educação do Estado - Seduc em 29 de outubro de 2019 sob o Protocolo de n° 2019/000527455.

Disse a impetrante que até o presente momento não houve parecer final referente à concessão da referida vantagem.

Aduziu que, no presente caso, estão presentes os requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Expôs que de acordo com a Lei nº 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal), o impetrado teria o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, circunstância que não restou cumprida.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expôs.

Por fim, requereu o deferimento da medida liminar e, após, a concessão da segurança, para que fosse imposta ao impetrado a determinação de conclusão do pedido administrativo sob o protocolo de nº 2019/000527455.

Juntou documentos.

No id. 4700551 – pág. 1 o juízo
a quo
reservou-se para apreciar o pedido de liminar, após oferecimento das informações.

O Estado do Pará apresentou informações (id. 4700554 – págs. 1/11).

No id. 4700559 – pág. 1/2, o juízo singular deferiu o pedido de liminar requerido e, em ato seguinte, reconheceu a sua incompetência para apreciar e julgar a demanda, pelo que determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para prosseguimento do feito.

Da referida decisão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 4700562 – págs. 1/2), apontando omissão no julgado, em razão da incompetência do juízo quanto ao processamento do
mandamus
, vez ser a parte impetrada Secretária de Estado.

A embargada apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 4700566 – págs. 1/3).

O Estado do Pará apresentou informações (id. 4700567 – págs. 1/2), pugnando pelo encerramento do feito com julgamento do mérito, em razão do cumprimento integral da obrigação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela incompetência do juízo de 1º grau e, caso não fosse este o entendimento, pela perda do objeto da demanda (id. 4700574 – págs. 1/22).

Ao receber o
mandamus
, confirmei a decisão exarada anteriormente, em observância do artigo 64, § 4º, do CPC/15, e, em ato contínuo, determinei as diligências de praxe.

Em petitório sob o id. 7368149, o Estado do Pará informou o cumprimento da liminar, pelo que pugnou pela extinção do feito, em razão de que a pretensão foi plenamente atendida.

No id. 8126646, o Estado do Pará ratificou as informações prestadas, falando que a tutela jurisdicional se esgotou com o cumprimento da liminar.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela concessão da segurança
(id. 8178375 – págs. 1/4).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo a sua apreciação.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA DEMANDA.

Primeiramente, o Estado do Pará sustentou a perda do objeto da demanda intentada diante do cumprimento da tutela provisória concedida, pelo que já teria sido alcançado o objeto da ação mandamental.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente estadual, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que a conclusão do Processo Administrativo de nº 2019/000527455 só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de liminar, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a liminar, eis que o fato de ter sido concluído o Processo Administrativo de nº 2019/000527455 não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Nesse ponto, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

No mesmo sentido, cito entendimento do qual fiz parte:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante do cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido
. 2. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo do impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação. 3. Sentença mantida em sede de remessa necessária. À unanimidade. (3766211, 3766211, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-10-10).”.

Na hipótese dos autos, tem-se que a liminar foi deferida em 19/08/2020, na medida em que, pelo que consta dos autos, a impetrante realizou protocolo administrativo em 29.10.2019, tendo como última movimentação administrativa o dia 04.11.2019 e, até o momento da propositura da presente demanda, em 03.03.2020, ainda não havia obtido resposta. Assim, tem-se que a adoção da providência em favor da impetrante se deu após o cumprimento da liminar, de modo que não há falar em perda de objeto, pelo que rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

No que diz respeito a controvérsia meritória, verifico que a impetrante propôs ação mandamental com vista a garantir o seu direito à razoável duração do processo administrativo, ou seja, que a autoridade coatora concluísse no prazo de 30 (trinta) dias a análise do pedido de conversão em pecúnia de suas licenças-prêmio não gozadas.

Assim, prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

No caso vertente, observa-se que a impetrante sustentou possuir direito líquido em ter seu pedido administrativo nº 2019/000527455 (id. 4700531 – pág. 1) apreciado pela autoridade apontada como coatora no prazo de 30 (trinta) dias, esclarecendo que formulara o em 29/10/2019, sem que, até o momento do ajuizamento da ação, tivesse havido o seu desfecho.

Vale destacar que, na hipótese, mesmo intimada para a apresentar as informações de praxe, a autoridade apontada na inicial não apresentou justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, volvendo a Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, verifica-se o prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, o comportamento da agente pública implica no descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Nesse diapasão, verifica-se, portanto, a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA em favor da impetrante, confirmando os termos da liminar concedida pelo juízo singular que determinou que a autoridade indicada procedesse, no prazo de 30 (trinta) dias, a análise do protocolo administrativo nº 2019/000527455.

Custas
ex lege
.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022